Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717155-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA ALVES DE ALMEIDA PALOMINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Andreia Alves de Almeida Palomino contra decisão interlocutória proferida pelo i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, processo no 0715440-49.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 232392499 da origem): “Conforme documentos de ID 231738188 e ID 230390044, verifica-se que a autora recebe rendimentos mensais acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Aduz que “O juízo a quo olhou apenas a renda bruta e não o que de fato é recebido, desconsiderando os descontos efetivos, sendo que os rendimentos líquidos giram em torno de R$ 2.316,75.” Defende a tese de que, mesmo diante dessa renda, não possui outras fontes de receita e arca com despesas básicas como moradia, alimentação e saúde, estando em situação de hipossuficiência. Fundamenta-se no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do CPC, além da jurisprudência segundo a qual rendimentos abaixo de três salários mínimos autorizam a concessão da justiça gratuita. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigência de recolhimento das custas até o julgamento final do presente recurso. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa,é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que a recorrente é professora de educação básica, com salário bruto de R$ 10.828,32, que descontados IRPF (R$ 1.461,40) e previdência social (R$ 1.426,36), lhe resta R$ 7.940,56, ou seja, aproximadamente cinco salários mínimos, o que tem sido observado para fins de concessão da benesse pleiteada. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA FAMILIAR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de despejo por falta de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da sua alegada hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira do requerente. 4. A ausência de parâmetros objetivos na legislação autoriza a adoção dos critérios estabelecidos pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 5. Os documentos apresentados pela agravante, incluindo extratos bancários, cópia da carteira de trabalho e comprovante de rendimentos do cônjuge, demonstram que a renda familiar bruta mensal não ultrapassa o limite de cinco salários-mínimos, o que autoriza o deferimento do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por prova em contrário. 2. A ausência de parâmetros legais objetivos justifica a adoção dos critérios da Defensoria Pública para aferição da hipossuficiência econômica. 3. A renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos configura, em regra, situação de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 8.245/1991, art. 59, IX; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.(Acórdão 1983915, 0706342-43.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença proferida no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, na qual foi reconhecida a extinção do feito em razão do pagamento integral do débito e determinada sua condenação ao pagamento das custas processuais. 2. O apelante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do alimentando, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar a comprovação da hipossuficiência econômica do apelante e a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 5. O Código de Processo Civil, nos artigos 98 e 99, prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, admitindo que o juiz exija comprovação da condição econômica do postulante. 6. O apelante demonstrou sua condição de hipossuficiência por meio da juntada de documentos que comprovam sua situação de desemprego e sua renda anterior como porteiro, inferior a cinco salários-mínimos, atendendo ao critério estabelecido pela Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF. 7. A concessão do benefício não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, apenas suspendendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante. 9. Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprove sua hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. (Acórdão 1983831, 0719295-47.2023.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Neste contexto, ao menos nesta cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo, porquanto a ausência do recolhimento das custas no prazo fixado implicará o indeferimento da petição inicial. Isso posto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator